Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTAS EM RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA CLÍNICA. PACIENTE IDOSA COM NEOPLASIA MALIGNA. PRAZO LEGAL DA LEI No 12.732/2012. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de consultas em radioterapia e oncologia clínica; paciente idosa, 63 anos, com diagnóstico de neoplasia maligna dos seios da face (CID C31), inserida no SISREG com prioridade de urgência/emergência, mas sem previsão de atendimento; pedido de realização do tratamento na rede pública ou privada, às expensas do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a antecipação de tutela para determinar a realização imediata de consultas oncológicas, diante da ausência de previsão de atendimento pelo SUS, considerando o prazo máximo de 60 dias estabelecido na Lei no 12.732/2012 para início do tratamento de neoplasia maligna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelo diagnóstico de neoplasia maligna, e o perigo de dano, representado pelo risco iminente de agravamento do quadro clínico e de metástase.
3.2. O direito à saúde é fundamental, garantido pela Constituição da República (art. 6o e art. 196), sendo dever do Estado assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, com prioridade aos casos de urgência, conforme previsto na Lei no 12.732/2012.
3.3. A paciente é idosa e possui prioridade legal no atendimento (CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso, art. 3o, § 1o, I).
3.4. O prazo da Lei no 12.732/2012 prevalece sobre o Enunciado no 93 do CNJ, impondo início do tratamento no máximo em 60 dias do diagnóstico.
3.5. Inexistência de previsão de atendimento caracteriza descumprimento da norma legal, legitimando a intervenção judicial, conforme tese fixada no Tema 698/STF.
3.6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), sendo o risco de agravamento e óbito evidente, e possível a reversão em perdas e danos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao Agravante consultas em radioterapia e oncologia clínica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, na rede pública ou privada, às expensas do erário.

Teses de julgamento:
"1. O prazo de 60 dias da Lei no 12.732/2012 para início do tratamento de paciente com neoplasia maligna prevalece sobre critérios administrativos de fila de espera. 2. A ausência de previsão de atendimento justifica a determinação judicial de realização do tratamento em rede pública ou privada, às expensas do ente público, em casos de urgência oncológica."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, 196 e 230; Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), art. 3o, § 1o, I; Lei no 12.732/2012, arts. 2o e § 3o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612, Tema 698, Plenário, j. 03.07.2023; STF, RE 581.352 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 23.06.2009; STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 29.04.2004.